Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão de recebimento de indenização por danos morais em razão da recusa injustificada da operadora de planos de saúde em viabilizar o fornecimento do medicamento adequado ao tratamento de neuroblastoma de alto risco.
2. A negativa de custeio do tratamento quimioterápico indicado pelo profissional médico contraria o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao celebrar o contrato de prestação de serviço de plano de saúde. Nesse sentido a peculiaridade do caso em exame indica que a recusa da apelante em custear o tratamento determinado pelo profissional de saúde deve ser valorada como inadimplemento contratual que ultrapassa o mero aborrecimento e configura ato ilícito.
3. A hipossuficiência do consumidor diz respeito à situação de desvantagem de produção de prova em relação ao fornecedor. Na presente hipótese não há impossibilidade ou dificuldade de obtenção de provas por parte do consumidor.
4. Nas situações em que a matéria puder ser provada por documentos e, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para a formação do juízo de convencimento, é facultado ao juiz não conceder a pretendida inversão do ônus da prova.
5. Os honorários de advogado consubstanciam matéria de ordem pública. Logo, inexiste reformatio in pejus por ocasião da reforma da sentença.
6. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Para o cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. A partir da análise da conduta do prestador de serviço e do consumidor e da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial do apelado, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
8. Recurso conhecido e desprovido.